Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Defesa de AMAURI FERES SAAD requereu “A revogação expressa de todas as cautelares aplicadas”, bem como “a devolução imediata de todos os bens apreendidos” de sua propriedade e seu passaporte (eDoc. 1.072).



    É o relatório. DECIDO.



    A Lei 12.403/11 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de proporcionalidade entre a medida imposta e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (Pet 1200 AgR-sexto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/10/2024).



    A imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal exige ainda a observância dos critérios constantes do art. 282 do CPP, que são: “necessidade” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela revogação das medidas cautelares (eDoc. 1.559).



    No caso de AMAURI FERES SAAD, embora o investigado tenha sido indiciado no relatório final apresentado pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República, ao exercer a sua opinio delicti, não denunciou o investigado, razão pela qual, em relação a ele, não estão mais presentes os requisitos necessários à manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas.



    Em relação ao requerimento de restituição de bens, igualmente, assiste razão à Defesa, pois há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos em posse de AMAURI FERES SAAD, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal e, conforme anteriormente mencionado, não houve oferecimento de denúncia pela PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



    Diante do exposto, REVOGO as medidas cautelares impostas a AMAURI FERES SAAD nestes autos, por meio da decisões proferidas nestes autos em 26/1/2024, e nos autos do Inq. 4.922/DF, em 7/3/2024, abaixo descritas: 



    - PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO com os demais investigados, inclusive através de advogados; e



    - PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO PAÍS , com determinação para entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    – PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CERIMÔNIAS, FESTAS OU HOMENAGENS A MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS OU POLICIAIS MILITARES.



    DETERMINO, ainda, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a restituição DO PASSAPORTE E DOS BENS APREENDIDOS em posse de AMAURI FERES SAAD.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente